Tribunal: TJBA
Processo: 8024169-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024169-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULA BRIGIDA FREIRE DIAS e outros (2) Advogado(s): AGRAVADO: ANA CRISTINA BRITO GUIMARAES e outros Advogado(s):ALANO BERNARDES FRANK ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE PARTILHA E MEDIDAS EXECUTÓRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a nomeação da inventariante, negou pedido de realização de pesquisas patrimoniais (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) e indeferiu expedição de alvará para liberação de quotas-parte aos herdeiros no inventário em trâmite. 2. O espólio e a companheira do falecido apresentaram escritura pública de união estável e procuração lavradas com observância da capacidade do outorgante, não sendo infirmadas por provas robustas desnaturem a higidez do documento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a substituição da inventariante nomeada; (ii) se cabe a realização de pesquisas patrimoniais sobre o espólio e a companheira; e (iii) saber se é admissível a expedição de alvará para levantamento de valores antes da partilha dos bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A nomeação de inventariante é ato de impulso processual, impugnável por incidente próprio, conforme arts. 623 e 627 do CPC, não cabendo agravo de instrumento contra a nomeação. 5. As alegações de invalidade da união estável e da procuração dependem de ampla dilação probatória, a ser realizada em ação autônoma, inexistindo elementos que afastem a presunção de veracidade dos documentos públicos. 6. A realização de pesquisas patrimoniais e a expedição de alvará para liberação de valores pressupõem instrução probatória mínima e partilha, sendo incompatíveis com o estágio ainda inicial do processo de inventário. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024169-60.2024.8.05.0000 em que figuram como Agravantes PAULA BRIGIDA FREIRE DIAS e outros (2) e como Agravadas ANA CRISTINA BRITO GUIMARAES e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.